Tribunal: TJMT
Processo: 1016805-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer PJe no 1030457-91.2020.8.11.0041 em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu a tutela de urgência postulada para que a ré realize as seguintes obras: iniciar imediatamente a readequação do telhado da varanda e colocando calhas para escoamento da água pluvial no próprio terreno.
Alega a agravante, em síntese, que a perícia feita pela Prefeitura comprova que a Ré construiu a cobertura fora dos limites de seu terreno que por sua vez impede a Autora de terminar seu muro e fazendo com que a água da chuva escoe em seu terreno.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar com o fito de readequação da cobertura da varanda com calha para escoamento pluvial em seu próprio terreno.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Em que pesem os argumentos do agravante, bem como os documentos acostados aos autos, não restaram demonstrados, ao menos em sede de cognição sumária, os fatos afirmados nas razões recursais, nem mesmo o perigo na demora na satisfação do quanto postulado inicialmente.
Desta maneira, com os elementos até agora apresentados, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca da responsabilidade pelos problemas causados pela construção do telhado da agravada, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.
Ademais, a concessão da tutela antecipada nos moldes pretendidos, sem dúvida, importaria no esgotamento da prestação jurisdicional, sem falar no perigo de irreversibilidade da medida. Logo, segundo o que se infere da regra inserta no caput e no § 3o, do art. 300 do CPC, inviável a concessão da tutela antecipada pleiteada.
Assim sendo, os fatos narrados na inicial merecem um melhor esclarecimento, o que ocorrerá com a regular instrução do feito.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, remeta o feito para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos a fim de que se busque a composição amigável.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -